Tribunal: TJSP
Processo: 2152540-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – I – Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante - II – Agravante que pretende que os honorários advocatícios sejam calculados sem atualização do valor da

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – I – Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante - II – Agravante que pretende que os honorários advocatícios sejam calculados sem atualização do valor da causa – Descabimento – Acórdão que fixou expressamente honorários sobre valor atualizado – Indicação do valor histórico da causa sem atualização que não implica na impossibilidade de atualização, mas mera indicação do valor inicial da causa – Agravante que defende, ademais, que o importe de 15%, a título de honorários advocatícios fixados em Resp, deve se dar sobre o valor já arbitrado – Decisão agravada que acolheu tal argumento, determinando o percentual de 15% deve ser aplicado sobre o valor já arbitrado - Impugnação corretamente acolhida em parte – Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".